Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718695-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA AGRAVADO: SILVIA LETICIA MONTEIRO DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator